Tribunal: TJSP
Processo: 2380483-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender o Pregão Eletrônico no 106/2025, exclusivamente em relação aos itens 17 e 18, referentes a nhoque de batata.
II.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender o Pregão Eletrônico no 106/2025, exclusivamente em relação aos itens 17 e 18, referentes a nhoque de batata.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) necessidade de extinção do processo principal por descumprimento do rito da tutela antecipada antecedente; (ii) conformidade com legislações de rotulagem nacional obrigatória e padrão de qualidade; (iii) risco de lesão grave e irreparável pela suspensão dos itens do pregão.
III. Razões de Decidir
Não se vislumbra intempestividade no aditamento da inicial, conforme jurisprudência do STJ.
A desclassificação da autora se deu com base em normas não especificadas no edital, violando, aparentemente, o princípio da vinculação ao edital e fundamentação das decisões administrativas. Ausência de risco de prejuízo ao atendimento dos alunos das escolas públicas, visto que o pregão prossegue em relação aos demais itens dispostos em edital.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Legislação Citada:
RDC no 216/2004, Portaria Estadual CVS no 05/2013, RDC no 429/2020, RDC no 727/2022, Instrução Normativa no 75/2020.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp 1.910.272/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.08.2024.